Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724340-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO CESAR FRAGOSO, EMERSON CESAR FRAGOSO EMBARGADO: KATHLEEN TAVARES FRAGOSO, THIAGO MENDES FRAGOSO DA LUZ, ESPÓLIO DE JOSE FRAGOSO DA LUZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO CESAR FRAGOSO D E S P A C H O Em virtude do pedido de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração (Num. 53337613), intimem-se os embargados, para, querendo, manifestarem-se nos autos, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator R